Tribunal: TCU
Processo: 016.925/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7780/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.925/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Goncalves Lopes (XXX.978.777-XX); Guiomar Maria da Silva Borges (XXX.570.847-XX); Luana Neves Dias (XXX.990.684-XX); Maria da Conceicao Morais Silva Guerra (XXX.067.834-XX); Martha Cristina Moura de Oliveira (XXX.617.144-XX); Rilmar Lopes da Silva (XXX.636.484-XX); Rilzele Lopes da Silva (XXX.111.524-XX); Rilzemar Lopes da Silva (XXX.384.404-XX); Selma Maria Morais Silva Guerra (XXX.935.662-XX); Severina Erika Morais Silva Guerra (XXX.294.074-XX); Soraya Maria Morais Silva Guerra (XXX.061.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.